Tribunal: TJSP
Processo: 1054665-40.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000236489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054665-40.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é parte
recorrente Fabio Fernandes Trindade Justiça Gratuita, é a parte recorrida MRV
Engenharia e Participações S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, com
observação, vencido o 2o Juiz, que negava provimento ao recurso. Em razão da
divergência, a turma julgadora foi ampliada, conforme artigo 942 do CPC, de forma que
restaram vencidos o 2o e 5o Juízes, que negavam provimento ao recurso. Declarará voto
o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente
sem
voto),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ERICKSON
GAVAZZA
MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 4269
Apelação no: 1054665-40.2018.8.26.0576
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José do Rio Preto
Foro de origem: Foro de São José do Rio Preto
Vara de origem: 7a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Recorrente: Fabio Fernandes Trindade Justiça Gratuita
Recorrido(a): MRV Engenharia e Participações S/A
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais.
Vaga da garagem supostamente entregue em área menor
do que a contratada. Arguição de decadência rejeitada na
origem. Não ocorrência. Pretensão de indenização por
danos materiais que se sujeita a prazo prescricional
decenal (art. 205 CC). Retorno dos autos à origem para
retomada do andamento do feito. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
253/256, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, relativo ao pedido
formulado pela parte então autora, consistente em síntese na condenação da requerida a
restituir o valor pago pela área excedente em relação aquela efetivamente entregue no
concerne à vaga de garagem em imóvel residencial.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Posto isso, julgo extinto o processo, com o exame do mérito, na
forma do art. 487, II, do CPC. Arcará o vencido com as custas
proporcionais e honorários advocatícios fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da causa, corrigido, isento do pagamento por ser
beneficiário da assistência judiciária gratuita. P.I."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que o
Apelante NÃO busca a complementação da área de sua garagem ou o abatimento do
preço, mas sim a simples reparação material, não se tratando de decadência e sim de
pretensão declaratória de reconhecimento do inadimplemento contratual, sujeita ao
prazo prescricional (não decadencial) decenal do art. 205 do Código Civil; ii) que
claramente o Magistrado de piso confundiu pleito redibitório com seu consequente
reflexo indenizatório; iii) roga-se, subsidiariamente, pela aplicação do prazo
prescricional de 05 anos para ajuizamento da demanda, vez que se trata de pretensão
indenizatória, sendo perfeitamente aplicável à espécie o entendimento esposado no art.
27 do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 258/269), vez que observados os
benefícios da gratuidade judiciária à apelante (fls. 21).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 333/347), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. Depreende-se da leitura da peça inicial que o pedido da
presente demanda é reparatório, uma vez que o apelante pretende ser indenizado por
dano material, decorrente da entrega de unidade imóvel acessória (garagem) com área
menor do que a prometida:
“Conforme consta na minuta de convenção de condomínio já
colacionada, a garagem/área de estacionamento do Autor
deveria ter 12m2 de área descoberta. Entretanto, conforme
restará assentado por futura prova pericial, a garagem possui
apenas e tão somente 10,08m2. Não é necessária maiores
considerações para admitirmos que o Autor foi amplamente
lesado em seu direito, pagando por um produto que
maliciosamente lhe fora vendido por um tamanho menor.”
O apelante apontou expressamente as diferenças de metragem da vaga de
garagem. Logo, considerado o valor do m2 comercializado, apurou suas perdas e danos
em R$ 4.211,22 (fls. 06).
O art. 500, caput, do CC e o art. 501, a respeito do tema, estabelecem
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por
medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta
não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o
comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não
sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou
abatimento proporcional ao preço.
§ 1 o Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente
enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um
vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o
direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado
o negócio.
§ 2 o Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que
tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida,
caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor
correspondente ao preço ou devolver o excesso.
§ 3 o Não haverá complemento de área, nem devolução de
excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e
discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas
dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a
venda ad corpus .
Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo
antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo
de um ano, a contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no
imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de
decadência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta feita, tem-se que o apelante não busca o abatimento do preço do
imóvel proporcionalmente à área faltante, nem complemento de área ou rescisão
contratual, mas sim de reparação de danos materiais, vez que restou prejudicado em
relação ao quanto ajustado contratualmente.
Assim, o apelante busca ser indenizado por inadimplemento contratual,
vez que tal fato lhe causou danos de natureza patrimonial - desvalorização de seu
imóvel, em razão da entrega de vaga de garagem com metragem inferior à contratada,
cuja utilidade não se baseia exclusivamente em critério econômico, mas também
funcional, por se tratar de vaga de garagem.
Assim, também, entende a jurisprudência deste E. TJSP:
“Área de garagem se presta a servir como estacionamento ao
veículo do autor. Utilidade da vaga de garagem não se baseia
exclusivamente em critério econômico, mas, sobretudo,
funcional para que tenha perfeita utilidade. Importância das
medidas físicas enunciadas no contrato. Entrega de garagem
com dimensão menor pode tornar imprestável a vaga ao fim a
que se destina, ou então causar sérios incômodos aos
adquirentes. No caso concreto, a entrega de vaga com área
menor do que a contratada caracteriza inadimplemento
contratual, e não vício de quantidade. Em virtude do
inadimplemento, nasce ao adquirente pretensão indenizatória,
sujeita a prazo prescricional, já que a coisa foi entregue, mas a
menor. Pretensão indenizatória por perdas e danos decorrentes
do vício de quantidade do produto (CDC, art. 6o, VI) se sujeita
ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque
possui
natureza
contratual.”
(Ap.
n.
2115102-75.2019.8.26.0000, rel. Des. Francisco Loureiro, j.
11.6.2019)
Neste sentido, não trata de caso de decadência, mas de pretensão por
inadimplemento contratual, que se sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art.
205 do Código Civil.
Incide, portanto, o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, conforme
posicionamento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar
por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si
adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II
e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o
consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20
do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do
preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor,
cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas,
positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido
pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência
de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-
se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC
que regule a pretensão de indenização por inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art.
205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código
Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do
construtor, indenização por defeitos na obra").” (REsp. n.
1.534.831, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 20.2.2018).
A questão já foi decidida por este Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
Pretensão
indenizatória relativa à vaga de garagem que foi entregue com
área menor do que a prometida. Sentença que julgou extinto o
feito, em razão da decadência do direito do autor, reconhecida
com fulcro no artigo 501 do Código Civil. Insurgência do
autor. Acolhimento. Pretensão indenizatória que se sujeita ao
prazo prescricional decenal. Pretensão condenatória. Incidência
do disposto no art. 205, do CC. Decadência afastada. Causa
que ainda não está madura para julgamento. Controvérsia
relativa à metragem à menor, alegada pelo autor. Retorno dos
autos ao juízo de origem para regular instrução. Sentença
anulada.
Recurso
provido.”
(AI.
n.
1042923-18.2018.8.26.0576, rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, j. 13.6.2019).
E ainda:
“Ementa: Compra e Venda de imóvel Indenização Pedido
fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem
entregue em relação ao previsto no contrato Decadência Não
ocorrência Pleito indenizatório que se submete ao prazo
prescricional decenal Precedentes desta E. Corte Extinção
afastada Impossibilidade, todavia, do julgamento das demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões trazidas no recurso Causa que não está madura para
julgamento Necessidade de regular instrução com realização de
perícia Devolução dos autos ao Primeiro Grau Sentença
cassada
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível.
n.
1044110-61.2018.8.26.0576, rel. Des. A.C. Mathias Coltro, j.
14.8.2019).
Afirma o apelante em suas razões recursais que recebeu as chaves do
imóvel em 31/08/2014, e a demanda foi distribuída em 12/12/2018. Tem-se que a
distribuição foi anterior ao decurso do prazo prescricional previsto em lei (art. 205 do
CC).. Assim sendo, de rigor que seja afastada a extinção do feito.
Porém, ressalte-se que não será possível a aplicação do artigo 1.013, §4o,
do CPC, uma vez que os elementos coligidos não permitem a formação do
convencimento, sendo necessária a realização de perícia.
Deste modo, afasta-se a extinção do feito, anulando-se a sentença, o que
prejudica a análise das demais questões trazidas no apelo, determinando-se o retorno
dos autos ao primeiro grau, para a regular instrução, proferindo-se nova sentença
oportunamente.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para anular a r.
Sentença, bem como retomar o andamento do feito em 1o grau.
Em continuidade, considerando que o presente recurso está sendo
provido para fins de anulação da r. sentença, não é caso de se impor à parte recorrida a
condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em especial
porque o decreto de anulação revoga integralmente o julgado, inclusive no tocante à
distribuição da sucumbência tal qual operada foi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas
à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de
cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de
negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto
no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1054665-40.2018.8.26.0576 Voto no 41636.
Comarca: São José do Rio Preto 7a Vara Cível.
Apelante(s): Fábio Fernandes Trindade.
Apelado(s): MRV Engenharia e Participações S/A.
Natureza da ação: Indenização Compra e Venda.
Declaração de Voto Divergente
Peço venia para discordar do d. Relator, Desembargador Jair
de Souza, por entender que o recurso não merece acolhimento.
Segundo se depreende, a r. sentença julgou extinta com
exame do mérito a demanda, sob o argumento de que o pedido ali
deduzido foi atingido pela decadência.
Conquanto
este
Relator,
em
casos
análogos,
tenha
reconhecido a possibilidade de aplicação do prazo previsto no artigo
205 do CC, reconhecendo como decenal o prazo para ajuizamento da
demanda, necessário rever, novamente, o posicionamento acerca do
tema, curvando-se ao recente entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Verifica-se que o autor ajuizou a presente demanda visando
indenização por perdas e danos relativos a entrega da vaga de garagem
vinculada ao apto. 104 do Bloco 09 do empreendimento denominado
“Parque Rio Amazonas”, menor do que a contratada.
A r. sentença, como se viu, reconheceu que se operou a
decadência, por aplicação dos artigos 500 e 501 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E outro não poderia ser mesmo o entendimento, tendo em
vista que caso a vaga de garagem fosse, de fato, tão diminuta como
alega o autor, é fato que não teria levado quase quatro anos para
perceber e requerer a indenização.
Verifica-se que as chaves do imóvel foram recebidas em 09 de
dezembro de 2014 (fls. 61 e 64), tendo a ação sido ajuizada somente em
12 de dezembro de 2018.
Dispõe o artigo 500 do CC que “Se, na venda de um imóvel,
se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a
respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às
dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento
da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do
contrato ou abatimento proporcional do preço.”
O artigo 501 do CC, por sua vez, determina que “Decai do
direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor
ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do
registo do título.”
Embora o apelante afirme que seu pedido é indenizatório e
não de abatimento do preço, é certo que ao formulá-lo leva em conta o
valor de mercado atual do imóvel, estimando proporcionalmente qual
seria o valor da parte dita faltante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, se assim é, na verdade pretende, de forma transversa, o
abatimento do preço.
Portanto, repita-se, revendo posicionamento anterior, reputa-
se correta a sentença, tal qual lançada.
Neste sentido, confira-se o excerto extraído do julgamento do
REsp no 1.840.815/SP:
“(...) Quanto à prescrição do direito de pedir a indenização dos prejuízos
decorrentes da entrega de vaga de garagem com metragem a menor, sem
razão a parte.
Com efeito, é inaplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, uma
vez que a pretensão indenizatória está expressamente veiculada no art. 500 do
CC/2002, incidindo, por isso, a regra do art. 501 do referido Código.
Dessa forma, diante da jurisprudência dominante no STJ, deve-se aplicar o
prazo decadencial previsto no art. 501 do CC/2002, porque a referida pretensão
decorre da discussão acerca da metragem do imóvel. Nesse sentido, o
seguinte julgado:
'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
VENDA
AD
MENSURAM.
APARTAMENTO
PROMETIDO
COM
QUATRO VAGAS NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS TRÊS VAGAS.
1.
O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ausência de devido
rebate acerca da aplicação do enunciado 283/STF no tocante à decadência do
direito, prevista no art. 501 do CCB.
2.
O legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na
venda 'ad mensuram', contra a entrega de metragem inferior à contratada.
3.
Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à pretensão de
indenização vinculada à relação contratual.
4.
AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.611.155/SP, Re. Ministro PAULO DE TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019). (...)'.
(Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Decisão Monocrática
DJe
18/10/2019)”.
Esse também vem sendo o entendimento desta C. Corte:
AÇÃO ESTIMATÓRIA. ENTREGA DE IMÓVEL COM MEDIDAS
MENORES DO QUE AS PACTUADAS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
DIREITO QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADO NO ARTIGO 500
DO CÓDIGO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE DEVE
SER OBSERVADA. DECADÊNCIA ÂNUA EXPRESSAMENTE PREVISTA
PELO ART. 501, "CAPUT", CC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, INCISO II DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018032-93.2019.8.26.0576; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Vaga de garagem entregue com
metragem inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação do
prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil
Entendimento do C. STJ - Prazo expirado Decadência reconhecida -
Improcedência da ação Sentença confirmada - Verba honorária majorada,
em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO
PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1034986-54.2018.8.26.0576; Relator (a): Elcio Trujillo;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel com vaga de
garagem supostamente menor. Sentença de improcedência. Apela o autor
alegando que deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé e
pleiteou na inicial a produção de prova pericial para demonstrar que a vaga de
garagem tem um tamanho inferior ao previsto no contrato. Cabimento parcial.
Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois entre a imissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na posse do imóvel e a propositura da ação foi ultrapassado o prazo de 01 ano
do art. 501 do Código Civil. Afastada a condenação por litigância de má-fé.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012974-12.2019.8.26.0576; Relator (a): James Siano;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
Mais não é preciso à manutenção do julgado.
Diante do improvimento do apelo, de rigor a majoração da
verba honorária devida pelo autor ao patrono da parte ré, por aplicação
do §11 do artigo 85 do CPC, para 11% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto e por este voto, nega-se provimento ao apelo.
A.C. Mathias Coltro
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
0
Acórdão
s Eletrônicos
JAIR DE SOUZA
F8071B2
1
1
1
5
Declaraç
ões de Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
103DF997
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054665-40.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.